Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706886-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE E SATISFATIVIDADE DO PROCESSO. PREVALÊNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. De forma excepcional, é possível afastar a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, permitindo-se a penhora de remuneração, salários ou proventos de aposentadoria desde que em percentual que não prive o devedor ou sua família do necessário à sobrevivência com dignidade. Precedentes Corte Especial do STJ e TJDFT. 3. O exame da documentação acostada aos autos originárias demonstra que a pretensão de constrição de valores oriundos de remuneração da parte executada atingiria o mínimo existencial, tendo em vista os valores recebidos nos últimos meses como remuneração líquida e a sinalização de contracheques comprometidos com encargos decorrentes de descontos obrigatórios e empréstimos consignados, devendo ser prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil. Defende que o recorrido possui condições para arcar com o pagamento do débito, mediante penhora de percentual de seus proventos, sem que isso implique em prejuízo à sua dignidade. Requer seja autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pelo recorrido. Colaciona julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada divergência jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora assentou: Ocorre que, no caso concreto, o exame da documentação acostada aos autos originários (ID 182715196 – processo de origem) demonstra que a penhora realizada nestes termos atinge o mínimo existencial à mantença do devedor, que recebeu remuneração líquida nos últimos meses no valor de R$ 3.829,50 (três mil, oitocentos e vinte nove e cinquenta centavos) e possui contracheque comprometido com diversos encargos decorrentes de descontos obrigatórios e empréstimos consignados. Nesse quadrante, tenho que não foi demonstrada situação excepcional ou apontamento de outros bens ou patrimônio que permita mitigar no caso concreto a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Logo, deve permanecer íntegra a decisão agravada (ID 59151070). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023